Tribunal: TJMT
Processo: 1017142-17.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017142-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO), EUDIVANI DE QUEIROZ NUNES - CPF: 873.607.051-34 (AGRAVANTE), JOAO DONATO CORREA - CPF: 446.500.191-68 (AGRAVANTE), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (AGRAVADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INOMINADA – DIREITO DE VIZINHANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS AGRAVANTES PARA REALIZAÇÃO DE REPARO NA EDIFICAÇÃO, SOB PENA DE MULTA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO DONATO CORREA E OUTRA, contra a decisão, de Id. n.º 151452188, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Ação Inominada nº 1007457-74.2023.8.11.0003, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Desse modo, restam comprovados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada.

DETERMINO que os requeridos tolerem a entrada da parte autora via de seus prepostos, no imóvel objeto da matrícula 14.532 do CRI, durante o horário comercial, pelo período necessário a conclusão do reparo e mediante prévio aviso, para fins de realização da obra descrita na inicial, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitando a 15.000,00 (quinze mil reais).”

Em suas razões a parte agravante defende, em síntese, que a vistoria técnica realizada de modo unilateral, por si só, não é apta para permitir o acesso ao imóvel vizinho para reparo de infiltração.

Argumenta que o seu imóvel foi construído há aproximadamente 23 (vinte e três) anos, enquanto o imóvel incorporado pela agravada possui matrícula de 02/03/2015 e foi escriturado apenas no presente ano, desse modo, esta deveria ter realizado um estudo de viabilidade, com a análise do plano diretor, das condições ambientais, limitações relacionadas ao terreno, dos óbices e outras medidas importantes para evitar futuros percalços.

Pontua que a solução recomendada pelo engenheiro para tratar a patologia apresentada no Edifício da agravada pode ser executada dentro do local, no próprio subsolo do edifício, assim, apesar da alegada urgência em acessar o seu imóvel, havendo alternativa diversa indicada pelo
expert
não há como ser mantida a tutela de urgência deferida.

Destaca que devido aos indícios de que não foi realizado o estudo de drenagem no projeto é que surgiram anomalias, avaliadas em grau de risco mínimo, cuja solução não depende exclusivamente do acesso ao seu imóvel.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, seja atribuído o efeito ativo ao recurso para revogar a decisão combatida. No mérito, pede a sua reforma.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. n.º 178742782).

Contraminuta, no Id. n.º 181039741, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de Ação Inominada ajuizada pela parte agravada em desfavor da agravante com o objetivo de acessar o imóvel dos demandados e viabilizar o reparo de infiltrações que afetam a estrutura de seu prédio - CONDOMÍNIO GRAND AURORA RESIDENCE.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido e em face dessa decisão insurge-se a parte agravante, pedindo pela sua reforma, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso se encontram configurados, pois, conforme elucidado pelo Juízo
a quo
os imóveis são vizinhos e há evidências da infiltração indicada na exordial que pode afetar a estrutura do prédio, sendo necessário o seu reparo.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão combatida,
in verbis
:

“
Os imóveis em questão são vizinhos e os elementos de prova já apresentados são suficientes para a afirmação, ao menos em princípio, de que efetivamente há infiltração de água no imóvel da requerente, proveniente de acúmulo de água no terreno dos requeridos, conforme laudo técnico acostado no id.113937732.

Os elementos trazidos aos autos são suficientes para a afirmação da probabilidade do direito afirmado, pois está a ocorrer infiltração, resultado diretamente vinculado ao imóvel dos réus.

O parecer técnico apresentado, já permite concluir que existe grave risco de dano e de difícil reparação, pois a intensa umidade poderá alcançar a estrutura do edifício, com possibilidade de ruptura.

Diante dessas considerações, vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, pois, nos termos do art. 1.313 do Código Civil, "o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório."

Registro que o referido artigo não exige a concordância do proprietário do imóvel para a realização do serviço, mas, tão somente, prévio aviso.

Diante dessas evidências, constato que estão presentes os requisitos legais justificadores da concessão da tutela antecipada de urgência.”
- Id. n.º 176486167.

Com efeito, constatada a urgência e o risco da demora em relação à parte autora, temerária seria a anulação da decisão que determinou a permissão de acesso ao imóvel para correção da infiltração que atingiu o prédio vizinho.

A demanda de origem tem como única finalidade acessar o imóvel dos requeridos, ora agravantes, para permitir a realização de reparos na edificação do Edifício Garagem da parte agravada.

Com a exordial, o autor juntou o laudo técnico com o seguinte apontamento:

“FICHA DE VISTORIA TÉCNICA

SOLICITANTE: CONDOMÍNIO GRAND AURORA RESIDENCE

DATA DA VISTORIA: 22/02/2023

ITEM COM DEFEITO: GARAGEM SUBSOLO - INFILTRAÇÃO

A vistoria técnica foi realizada na garagem subsolo, na parte construída posteriormente ao projeto original (ANEXO GARAGEM). Foram observados sinais de infiltração na parede de divisa com o terreno vizinho, vindo do ponto de infiltração (indicado na planta abaixo), e, também em toda a parede de divisa com a construção do prédio (projeto original).”
- Id. n.º 113937732 autos de origem.

Em conclusão, não sendo os argumentos da parte recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023